Tribunal: TJDFT
Processo: 0014570-76.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA MULTA COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO.
1. A demora do Poder Público, carência de materiais e mão de obra são circunstâncias inerentes ao risco da atividade exercida pela construtora e não caracterizam caso fortuito ou força maior.
2. A entrega do imóvel após o prazo previsto em contrato configura a inadimplência da ré, o que justifica a resolução do contrato por culpa desta, com devolução de todos os valores pagos pelo autor, sem qualquer retenção.
3. Incabível a aplicação de multa compensatória por inversão se o próprio contrato prevê a penalidade de 0,5% do preço do imóvel por cada mês de atraso na entrega do bem.
4. Negou-se provimento ao apelo do réu e ao apelo adesivo do autor.